Tribunal: STF
Processo: RE 596637
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
   COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido 
   de que compete à Justiça comum o julgamento das questões 
   relativas à complementação de proventos de aposentadoria quando 
   não decorrentes de contrato de trabalho. Precedentes. 
2. 
   Impossibilidade da análise do regulamento da entidade de 
   previdência privada. Incidência da Súmula 454 do Supremo Tribunal 
   Federal.
3. O art. 195, § 5°, da Constituição da República diz 
   respeito à seguridade social financiada por toda a sociedade, 
   sendo alheio às entidades de previdência privada.